Tribunal: STF
Processo: ARE 1191166
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 01, p. 209):
    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - Pretendida absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação mercantil - Validade do depoimento dos agentes públicos - Condenação bem decretada - Pena criteriosamente aplicada - Regime inicial fechado - Necessidade - Gravidade em concreto dos fatos comprovada - Sentença irreparável - Recurso desprovido 
     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. Alega-se que o acórdão recorrido violou o princípio da individualização da pena ao fixar regime inicial fechado com base no art. 2º da Lei 8.072/1990. 
    Esta Suprema Corte apreciou a matéria sob a sistemática da repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência, segundo a qual é inconstitucional a fixação do regime inicial fechado com fundamento exclusivo no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, por violar o princípio da individualização da pena (ARE 1.052.700, de minha relatoria, tema 972, julgado em 03.11.2017).
    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral.
    Baixem-se os autos com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente